Tribunal: CARF
Processo: 10830.917671/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917671/2011-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.178 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TECNOL TECNICA NACIONAL DE OCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja apurada a consistência
e extensão do direito creditório conforme descrito no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata o presente, de Pedido de Restituição transmitida pelo Sistema PER/DCOMP sob
no 18750.19900.130705.1.2.04-0974, data da transmissão 13/07/2005, com a utilização
de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, código da receita 2172, referente ao
período de apuração setembro/2000, no valor de R$ 1.157,98, contida em pagamento
efetuado em 11/10/2000, no valor de R$ 106.044,47.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917671/2011-53
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.178 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917671/2011-53

Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas
– SP, datado de 03/01/2012, doc. de fls. 101, indeferiu o pedido de restituição sob o
argumento de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP,
foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Quanto aos fatos.
Que crédito utilizado teve origem na exclusão de outras receitas que não incluem no
conceito de faturamento da base de cálculo da COFINS indevidamente recolhida;
Do direito creditório da Impugnante - Do indébito da COFINS.
Que efetuou o recolhimento da COFINS incidente sobre outras receitas que não as
decorrentes do faturamento, uma vez que estas não integram a base de cálculo da
referida contribuição;
Que o alargamento da base de cálculo instituído pela Lei no 9.718/98, foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pois os termos "receita" e
"faturamento" não são sinônimos. Prossegue declinando breve relato sobre a
contribuição que originou o crédito da Impugnante;
Que houve a decisão do Pleno da Suprema Corte e vincula os aplicadores da lei,
inclusive na esfera administrativa, conforme determina o artigo 1o, do Decreto no 2.346,
de 10.10.1997, posto que já declarado inconstitucional o alargamento da base de cálculo
do PIS e da COFINS;
Que esse é o caso da Impugnante, pois recolheu COFINS sob a presunção de
constitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998 e uma vez declarada a
incompatibilidade da norma com a Constituição vigente, impõe-se o direito a repetição
dos valores recolhidos indevidamente, justamente para que se de eficácia à decisão do
Supremo Tribunal Federal.
Da receita passível de tributação pelas contribuições do PIS e da COFINS.
Que caso sejam desconsiderados todos os argumentos anteriormente expostos e se
entenda que a Lei no 9.718/98 foi recepcionada pela EC no 20/98, a despeito da
inconstitucionalidade expressamente declarada pelo Supremo Tribunal Federal, o que se
admite apenas para efeitos de argumentação, alguns aspectos ainda devem ser
ressaltados;
Reproduz texto do livro do autor José Antonio Minatel sobre a definição do caráter
essencial para que os recursos ingressados na pessoa jurídica possam ser tomados como
receita passível de tributação pelas contribuições sociais - PIS e COFINS;
Que a receita para fim de tributação das contribuições sociais se caracteriza pela entrada
definitiva (disponibilidade) de recursos que, ao mesmo tempo em que remuneram,
decorrem do efetivo exercício da atividade empresarial;
Que no caso ora analisado, as outras receitas que não as decorrentes do faturamento da
Impugnante tem origem nas receitas financeiras ingressadas no patrimônio da
Impugnante como comprovam os balancetes, ora anexados;
Que as receitas financeiras não possuem o caráter de requisito essencial que o
caracteriza como receita bruta, posto que não é proveniente dos negócios jurídicos que
envolvam o exercício da atividade empresarial, que corresponda à contraprestação pela
venda de mercadorias;
Que se alguma dúvida ainda pairar sobre os cálculos efetuados pela Requerente, requer
seja realizada diligência na Empresa, a fim de se comprovar a legitimidade do montante
do indébito pleiteado nos autos desse processo.
Do Mero erro de fato não pode ensejar desconsideração do direito ao crédito.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.178 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917671/2011-53

Que o argumento de que o crédito está integralmente utilizado conforme consta no
Despacho Decisório, não pode prosperar, pois a requerente havia considerado
erroneamente na base de cálculo da COFINS valores de "outras receitas" que não
compõem o seu faturamento;
Que sendo assim, como forma de corrigir a apuração da COFINS e quantificar o valor
exato do débito, a Requerente excluiu o valor das Receitas Financeiras da base de
cálculo do tributo e conseqüentemente, identificou o pagamento a maior;
Que por um mero erro de fato, não realizou a respectiva alteração e retificação da DCTF
no momento em que identificou os valores pagos a maior;
Que em pese a DCTF ser considerada confissão de dívidas, essa confissão não é
irretratável, podendo o contribuinte retificar as informações prestadas sem prévia
autorização da autoridade administrativa, com o fim de demonstrar os valores por ela
corrigidos. Nesse sentido reproduz acórdão do Conselho de Contribuintes;
Que a própria administração tributária por meio da Solução de Consulta no 35, de 30 de
agosto de 2005 - 7a RF, se manifestou como sendo desnecessária a entrega da DCTF
retificadora que tenha por fim informar a compensação efetuada;
Que possui toda documentação contábil que demonstra a origem do crédito e que a
ausência da DCTF retificadora não tem o condão de restringir o direito creditório da
Recorrente.

A 11a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, de modo a manter na íntegra o despacho decisório, com fundamento de que
deve o contribuinte fazer prova do fato que motiva a retificação da DCTF; que mesmo ante a
declaração da inconstitucionalidade do §1a do art. 3o da Lei 9.718/1998, cabe ao contribuinte o
ônus da prova do indébito tributário. Ao fim julgou pela ausência de prova da certeza e liquidez
do crédito pleiteado. Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em
síntese, as mesmas razões apostas na manifestação de inconformidade. Pede pelo provimento do
recurso e homologação do crédito.

São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente traz em seu recurso voluntário o balancete com a indicação das
receitas auferidas no PA setembro/2000, conforme se depreende das e-fls. 100/118.

Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e o império da
Verdade Material, há razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado e a
apreciação da documentação em sede recursal deve ser aceita para fins de verificação do crédito
pleiteado.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.178 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917671/2011-53

Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
recolhimento indevido/a maior, se faz indispensável a demonstração documental que autorize a
retificação da DCTF e revele crédito que pretende ser compensado.
Neste sentido, por terem sido juntados os documentos de e-fls. 100/118 em sede
recursal, devem ser apreciados pela Unidade Preparadora com o fim de apurar o montante de
receitas financeiras auferidas no PA setembro/2000 com o fim de excluí-las da base de cálculo
da Cofins. Portanto, entendo que, para o deslinde da demanda, o melhor caminho a ser adotado
perfilha pela aplicação do art. 16, §4o, Decreto 70.235/1972 com a determinação de que seja o
julgamento convertido em diligência para que a unidade de origem possa avaliar todo o conjunto
probatório para apurar a consistência do direito creditório alegado.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 100/118 para que sejam
tomadas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas
que se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b)
Cálculo do valor devido de Cofins no PA setembro/2000, excluindo as
receitas financeiras da base de cálculo;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA setembro/2000 por recolhimento
a maior e sua suficiência para compensar os débitos indicados em
Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA
setembro/2000;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital